Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. MULTIREINCIDENTE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. VALORAÇÃO. MAUS ANTENCEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. 2/3. NÚMERO DE CRIMES. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restou comprovado que o apelante criou o grupo de Whatsapp e verteu áudios e textos com afirmações que atentam contra a honra, objetiva e subjetiva da vítima, incorrendo desse modo nas condutas descritas nos art. 139, caput e 140 caput, ambos do CP;
2. Ao assim proceder, agiu de forma consciente e voluntária, com dolo direito, nos termos do art. 18, I, do CP;
3. Não existe critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
4. De igual modo, no que se refere à segunda fase de dosimetria, em que jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes.
5. Quanto à ocorrência de bis in idem, deve ser afastada, pois perfeitamente possível, na hipótese de várias condenações anteriores, uma servir para caracterizar maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a outra condenação incidir na segunda fase, como reincidência.
6. Em relação à continuidade delitiva, o quantum de aumento é definido pela quantidade de crimes perpetrados. Sendo dois crimes, acréscimo de um sexto (1/6); três delitos, acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes, acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos, acréscimo de um terço (1/3); seis crimes, acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais, acréscimo de dois terços (2/3). Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.